Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA CONCEDIDA. INVIÁVEL EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciado que o agravo de instrumento se alicerça nas hipóteses previstas nos incisos II e VII do art. 1.015 do Código de Processo Civil, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.
2. A legitimidade para se postar em Juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. 2.1. Há pertinência subjetiva na relação jurídica entre a agravada e o agravado, respectivamente ré e coautor da ação originária. Preliminar rejeitada.
3. O art. 109 da Lei 6.404/1976, que dispõe sobre as sociedades por ações, assegura aos sócios minoritários e membros do Conselho Fiscal o poder de fiscalizar as atividades daquela pessoa jurídica. 3.1. Comprovado que a ré/agravante não exibiu aos autores/agravados os documentos requeridos, resistindo à pretensão inclusive na seara recursal, não há como reconhecer a satisfação do direito vindicado e, consequentemente, extinguir a ação originária.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.